Tribunal: TJMT
Processo: 1003196-11.2021.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003196-11.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALONSO RODRIGUES MAGALHAES - CPF: 383.826.361-87 (APELANTE), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), AGMAR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.185.251-04 (APELANTE), OURO VERDE PRODUCAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.869.844/0001-27 (APELADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE ALEGADO PELOS AUTORES – TESTEMUNHOS VÃO CONTRA A VERSÃO DOS AUTORES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONSTANTE DO ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – PRESQUESTIO0NAMENTO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. -É sabido que o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, prevê o direito à reparação do dano proveniente de ato ilícito, ainda que exclusivamente moral, mediante a comprovação de três requisitos: dolo ou culpa do agente; existência de dano e relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado.

2. -Na hipótese, diversamente da versão apresentada pelo Autor/Apelante, verifico que as provas produzidas ao longo do feito não demonstram a ocorrência dos requisitos acima elencados, imprescindíveis para que se possa falar em responsabilidade civil, isso porque, o conjunto probatório não nos leva à conclusão de que foi o motorista da empresa Ré/Apelada, o causador do evento danoso, mas sim os próprios autores pela imprudência na ultrapassagem em alta velocidade e em faixa continua de modo que não há falar em indenização de qualquer natureza. Sentença de improcedência mantida.

3. - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

4. -No que tange ao prequestionamento o órgão recursal não está obrigado a responder a toda indagação sobre este ou aquele dispositivo legal encartado no acórdão. Quanto o bastante que dê suas razões de decidir, nos moldes do artigo 489 do Código de Processo Civil c/c inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal.

.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AGMAR FRANCISCO DA SILVA e ALONSO RODRIGUES MAGALHAES
,
contra a sentença de ID:
170435357
, proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga
/MT
, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no
1003196-11.2021.8.11.0044
, movida em desfavor de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e OURO VERDE PRODUCAO AGRICOLA LTDA
, que julgou o feito improcedente, art. 487 I do NCPC, em face de ausência de provas da culpa dos requeridos no sinistro; e, condenou o autor vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa; suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária, art.
98, §3o, do NCPC
.

Em suas razões de ID: 170435366 alega: (i) que ainda que existisse ampla visão do local em nenhum momento se espera que um caminhão de 23 metros faça uma conversão sem qualquer atenção, sem sinalização, interrompendo ambas as pistas da rodovia, não deixando solução para quem seguia naquele trajeto, senão o abalroamento; (ii) que o motorista do caminhão afirmou que “não viu”, o requerentes, defendendo a ausência de cautela dos requeridos, descumprimento do art. 37 CTB; Prequestionando a matéria; Pugnando ao final pelo provimento do apelo de forma a condenar os apelados na indenização buscada na inicial bem como o ônus sucumbencial.

Contrarrazões de ID: 170435374 e, rebatem a tese recursal,; pugnando pelo desprovimento do apelo, e manutenção da bem lançada sentença, bem como a majoração dos honorários recursais. É o relatório, peço dia para julgamento.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR.

.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AGMAR FRANCISCO DA SILVA e ALONSO RODRIGUES MAGALHAES
,
contra a sentença de ID:
170435357
, proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga
/MT
, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no
1003196-11.2021.8.11.0044
, movida em desfavor de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e OURO VERDE PRODUCAO AGRICOLA LTDA
, que julgou o feito improcedente, art 487 I do CPC, em face de ausência de provas da culpa dos requeridos no sinistro; e, condenou o autor vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa; suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária, art.
98, §3o, do CPC
.

Ressai do caderno processual que MATHEUS DE SOUZA VIDOR, ingressou com Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito em face das pessoas jurídicas LUAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA – ME. E OUTRO(s).

Alegou, em sua inicial, que é proprietária do veículo Sandero, placa ATB5743. Aduziu que, em 21/12/2020, o referido veículo estava sendo conduzido pelo autor na rodovia MT 130, sentido Primavera/Paranatinga, próximo da Fazenda Ubiratã, momento em o caminhão e os reboques pertencentes às Rés (dirigido pelo motorista Alaércio), realizou uma conversão à esquerda para adentrar em um imóvel rural, vindo a abalroar violentamente o veiculo dos autores, uma vez que sem verificar e tomar nenhuma cautela.

Salienta que em razão do impacto os autores sofreram graves fraturas, sendo que um dos autores encontra-se em tratamento até os dias atuais em face de intervenção cirúrgica que passou. Bem como sofreu a perda total do veiculo

Diante disso, pugnou pela procedência do pedido, a condenação dos requeridos no pagamento dos danos materiais no valor de R$25.914,00, e morais no valor de R$ 50.000,00 tudo acrescido de juros e correção monetária desde o evento danoso. Destacando a culpa exclusiva dos requeridos.

Os requeridos por sua vez destacam que em verdade os autores teriam tentado uma ultrapassagem irresponsável, em alta velocidade e em faixa continua, mesmo possuindo ampla visão de tudo, quando o caminhão já se encontrava em conversão, e sem a devida destreza os autores colidiram com o requerido.

Em que pese às alegações dos Recorrentes, tem-se que o Juiz de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto. A verdade factual em relação à dinâmica do acidente é completamente diversa do que as alegações recursais estão a ater.

Cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade pelo acidente de trânsito narrado na inicial, que culminou nos danos morais e materiais descritos pelo Autor/Apelante.

É sabido que o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, prevê o direito à reparação do dano proveniente de ato ilícito, ainda que exclusivamente moral, mediante a comprovação de três requisitos: dolo ou culpa do agente; existência de dano e relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado.

Nesse sentido, diversamente da versão apresentada pelo Autor/Apelante, verifico que as provas produzidas ao longo do feito não demonstram a ocorrência dos requisitos acima elencados, imprescindíveis para que se possa falar em responsabilidade civil, isso porque, o conjunto probatório não nos leva à conclusão de que foi o motorista da empresa Ré/Apelada, o causador do evento danoso noticiado.

No mais, cumpre sobrelevar pertinente ponderação feita pelo Julgador primevo quando da fundamentação da sentença, o qual teve contato direto com as provas e presidiu a instrução na ação, in verbis:

“...Em audiência de instrução, os requerentes Alonso e Agmar relataram que foram fechados pelo motorista da requerida sem dar seta quando estava passando e que trafegava a 80km/h, sendo ratificado o local do acidente conforme foto apontada pela parte requerida.

‘1A testemunha Adeusivan Alves de Souza que transitava em sentido oposto ao ser indagado relatou que considerando a curva, a frenagem e sua experiência como motorista que o caminhão prancha deveria estar a 20km/h para fazer a conversão e que o requerente Alonso deveria estar entre 80 km/h e 100 km/h e por segurança deveria o requerente permanecer atrás.

O motorista do caminhão, Alaércio relatou que o local tinha ampla visão e que o requerente veio ultrapassar em alta velocidade e não viu a seta do caminhão que estava carregado com dois tratores grandes sendo o local de faixa contínua. Que visualizou e não viu ninguém.

A testemunha Flávio relatou que a frenagem tinha mais de 30 metros e que o veiculo do requerente estava em alta velocidade e que o local de ultrapassagem não é permitido por ser faixa contínua e que a seta do caminhão funcionava.

Analisando o feito e as provas coligidas aos autos, denoto que o requerente tenta atribuir a culpa do acidente à requerida, aduzindo que trafegava com seu veículo e ao realizar a ultrapassagem pela esquerda o motorista do caminhão realizou manobra sem dar seta visando a realizar a colisão que lhe ocasionou danos materiais e morais.

Verifica-se contradições nos Boletins de Ocorrência de ID’S no 70103649 e 80431323, de lavra conforme declarações dos motoristas envolvidos, ora dizendo a ausência de seta pelo caminhão, ora que o mesmo estava devidamente sinalizado quando da conversão.

Assim, em que pese a alegação do requerente que ao fazer a ultrapassagem motorista Alaércio não tinha sinalizado, pelos demais testemunhos e foto do local amplamente explorada na audiência de instrução, verifica-se que o requerente iniciou ultrapassagem em uma curva com faixa contínua em velocidade incompatível com a segurança almejada conforme disposto no art. 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro.

Ademais, tratando-se de um caminhão que transportava dois tratores, ou seja, com tamanho considerável e havendo trecho de ampla visibilidade à frente (reta) seria prudente aguardar e realizar a ultrapassagem de forma segura o que evitaria o acidente...”

Nesse aspecto, se as provas apresentadas não são capazes de comprovar os requisitos necessários para emergir a responsabilidade civil sob seu prisma indenizatório, diante da ausência de força probante da declaração dos autores bem como os testemunhos colhidos, que lastreiem a culpa do motorista da Apelada, não há falar em outro desfecho que não seja a improcedência dos pedidos.

Portanto, na divisão do ônus da prova, consoante o estabelecido no artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, dentro de uma análise robusta dos aspectos factuais e das provas colhidas durante regular instrução, a prova mais convincente é da parte requerida.

Como se sabe o ônus de provar nada mais é do que um encargo que tem aparte a fim de convencer o juiz sobre aquilo que alega dentro dos autos. Trata-se, pois de um encargo posto sob o estímulo e não de dever imposto mediante coação. Vê-se no caso concreto, exato cumprimento do autor quanto a constituição do seu direito, aspecto bem solucionado pelos argumentos trazidos na sentença e analise dos autos sob toda sua extensão, acertadamente concluiu pela improcedência da ação. Já a parte requerida, a rigor dos seus argumentos constantes dos autos e aqui repetidos em sede recursal, foram suficientes para modificar, impedir ou extinguir o direito do autor e, neste viés, a sentença de procedência da ação e o que mais coaduna com os fatos apresentados, o contraditório, a ampla defesa e o livre convencimento do julgador.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO UNILATERAL - PROVA TESTEMUNHAL INCONCLUSIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA. O boletim de ocorrência de trânsito que apenas contém a versão da vítima sobre o acidente consiste em declaração unilateral e não possui força probante acerca da dinâmica do acidente. Se as provas apresentadas nos autos não são capazes de comprovar a dinâmica do acidente e a presença dos requisitos necessários para emergir a responsabilidade civil pelo seu prisma indenizatório, não há que se falar em indenização de qualquer natureza.’ (TJMG - AC: 10000200752863001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/07/2020, Data de Publicação: 23/07/2020).

‘DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. DANOS NO VEÍCULO. RESSARCIMENTO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DO DEMANDANTE. PROVAS. UNILATERAIS. ISOLADAMENTE INIDONEAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de improcedência do pedido de reparação de danos sob o fundamento de ausência de provas. 2. É incumbência do autor a prova dos fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 2.1. O Aviso de Sinistro e o Boletim de Ocorrências não são elementos idôneos e aptos a comprovar, isoladamente, a pretensão do demandante. 2.2. As fotografias anexadas aos autos, além de não apresentarem o necessário nível de nitidez, não são aptas a demonstrar, ainda que de forma mínima, a dinâmica do aludido acidente. Dessa forma, também não têm aptidão para comprovar o fato constitutivo da pretensão exercida pelo autor. 3. Diante da ausência de demonstração da existência de ilícito indenizatório, não há justificativa jurídica apta a autorizar a pretendida procedência do pedido. 4. Recurso conhecido e desprovido.’ (TJDF. 0705790-56.2017.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 27/03/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/04/2019).

Portanto, em que pese o infortúnio sofrido pelo autor, ora apelante, não vislumbro como modificar a bem lançada sentença de primeiro grau de jurisdição que, fazendo as razões de fato e de direito concluiu pela improcedência da ação. Bem aplicável no caso a máxima: ‘
ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE, PARIA SUNT’.

No que tange a figura de que o apelante prequestionou dispositivos legais deve ser visto que o Tribunal não é órgão de consulta. E, neste aspecto, não está obrigado a citar todos os dispositivos legais com os quais fundamentou sua decisão. Basta que o acórdão esteja em conformidade com o que estabelece o artigo 489 do Código de Processo Civil c/c a fundamentação exigida pelo inciso IX, do artigo 93 da Constituição Federal, ficando aqui o necessário esclarecimento.

CONCLUSÃO
-
Feitas essas considerações, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a bem lançada sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado dado a causa. Entretanto, postulando em juízo com as benesses da gratuidade da justiça, moldes da Lei 1.060/50 c/c art. 98 do CPC, resta suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos. Entretanto, com o deferimento da gratuidade da justiça, trata-se de suspensão e não isenção e, neste viés, se dentro do prazo prescricional de cinco anos (05) forem encontrados bens penhoráveis do vencido, nada impede que o vencedor faça o cumprimento da sentença e exija a sua verba de honorários, ficando aqui o registro derradeiro.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023